Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004307-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
IMPLANTAÇÃO DOS PERCENTUAIS REFERENTES À REVISÃO GERAL ANUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO LEGAL – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1o, caput, da Lei no. 8.437/92 c/c art. 7o, §2o, da Lei no. 12.016/09 e art. 1o da Lei no. 9.494/97, é inadmissível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, referente a qualquer das aludidas matérias.
(N.U 1001523-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, Publicado no DJE 27/6/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1004307-36.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Pedido de Tutela Provisória em Caráter Antecedente no. 1042280-33.2018.8.11.0041, proposta pelo ora Agravante em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava
garantir a implantação dos percentuais referentes à revisão geral anual, conforme previsto na Lei Estadual no 10.572/2017, precisamente aquele previsto no artigo 5o Inciso I que prevê o pagamento do percentual de 2% (dois por cento) em outubro de 2018, sobre o subsídio de setembro de 2018 e 2,19% (dois inteiros e dezenove centésimos por cento) em dezembro de 2018.

Alega o Agravante que, a Lei Estadual no. 10.572/2017
prevê o pagamento do percentual de 2%, em outubro de 2018, sobre o subsídio de setembro de 2018 e 2,19%, em dezembro de 2018, o que não vem sendo cumprido pelo Agravado.

Diz que o perigo da demora se justifica,
pois, os servidores deixam de receber este valor pela falta de atendimento ao comando legal por parte do requerido.

Requer a concessão do efeito ativo a fim de
garantir a implantação dos percentuais referentes à revisão geral anual, conforme previsto na Lei Estadual no 10.572/2017, precisamente aquele previsto no artigo 5o Inciso I que prevê o pagamento do percentual de 2% (dois por cento) em outubro de 2018, sobre o subsídio de setembro de 2018 e 2,19% (dois inteiros e dezenove centésimos por cento) em dezembro de 2018.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 7907361).

Contrarrazões no id. 8606348, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8775777).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020